Tribunal: STF
Processo: ARE 1365036
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR APOSENTADO. OMOÇÃO PREVISTA PARA OS SERVIDORES ATIVOS A PARTIR DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE TITULAÇÃO E TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. RE Nº 606.199/PR - TEMA RG Nº 439. AGRAVO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Relatório



    1. Trata-se de agravo com juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim sintetizado:



    “Recurso inominado. Promoção prevista pela Lei Complementar nº 1.239/2014 (cargos de Médico) que não tem o condão de atingir aposentados, ainda que sujeitos à paridade. Inaplicável, na hipótese, o Tema 439/STF. Sentença de improcedência mantida.” (e-doc 8)



    2. No extraordinário, os recorrentes apontam a violação aos arts. 40, § 8º, da Constituição, e 7º, da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Discorrendo sobre os princípios da isonomia e da paridade, afirmam terem direito à promoção prevista, para os servidores ativos, na Lei Complementar estadual nº 1.193, de 2 de janeiro de 2013, do Estado de São Paulo, cujo único requisito seria o tempo de serviço. Aludem, ainda, ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 606.199/PR - Tema RG nº 439.



    É o relato bastante.



    Análise



    3. Sustentam os autores que a Lei Complementar estadual nº 1.193, de 2013, instituiu, para os médicos da ativa, promoção automática, fundada apenas em critérios objetivos de titulação e de tempo de serviço. Em consequência, cabível a extensão do benefício aos inativos, na forma do art. 40, § 8º, da Constituição Federal e do entendimento do Supremo exarado no julgamento do RE nº 606.199/PR - Tema RG nº 439.



    4. O E. Colegiado a quo, ao julgar a apelação, concluiu pela improcedência do pedido, apesar de consignar expressamente que a promoção estabelecida na referida Lei Complementar estadual se daria sem necessidade de prévia avaliação de desempenho, bastando a verificação da titulação e do tempo de serviço. Transcrevo, a respeito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    O que pretendem os requerentes é verdadeira promoção sem mérito, ainda que fundamentado exclusivamente em tempo de serviço, já que todos os requerentes são inativos.



    A promoção, ainda que calcada em tempo de serviço, sempre vai pressupor o mérito, o que, aliás, corrobora o espírito de recentes reformas administrativas.



    5. A decisão exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contraria o entendimento do Supremo prolatado no julgamento do RE nº 606.199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/10/2013, p. 07/02/2014, quando apreciado o Tema RG nº 439, cuja ementa é a seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 



    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    6. Na ocasião, prevaleceu o voto proclamado pelo e. Ministro Roberto Barroso, do seguinte teor:



    “O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhor Presidente, eu estou de pleno acordo com as teses jurídicas que figuraram como premissas do voto do eminente Ministro Teori Zavascki, mas tenho uma ligeira divergência quanto à conclusão a que chegou Sua Excelência. Portanto, peço vênia para brevemente desenvolver o meu raciocínio.



     A decisão impugnada, que é a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, entendeu que, estando o servidor inativo enquadrado no último patamar da carreira, num novo plano de reclassificação, ele não poderia figurar em nível diverso do que aquele em que se encontrava. Quanto a esse ponto, eu estou de pleno acordo com a posição do Ministro Teori Zavascki, porque não há um direito adquirido de permanecer no último patamar da carreira quando venha um novo plano de cargos. Porém, aqui, o que me chamou a atenção é que esses servidores, já aposentados, foram enquadrados num nível intermediário, portanto, no mesmo patamar do que os ativos, de modo que não há um problema de isonomia. Os inativos foram enquadrados no mesmo patamar em que estavam os ativos de nível mais elevado. 



    Porém, a lei, em seguida, prevê, apenas para os que estão em atividade, uma possibilidade de promoção praticamente automática, baseada em três critérios que eram os seguintes: tempo de serviço, titulação e avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho do servidor inativo não é mais possível, mas se o servidor em atividade pode ser promovido, automaticamente, pelo tempo de serviço que tenha, ou pela titulação que tenha, em última análise, a lei está burlando a paridade estabelecida pelo 40, § 8º. De modo que a minha proposta de encaminhamento é dar provimento parcial ao recurso para permitir que os inativos também possam se reenquadrar com base nos dois critérios objetivos que eles podem ter: a titulação - evidentemente uma titulação obtida antes de passarem para a inatividade - e o tempo de serviço que tinham, evidentemente, antes de terem passado para a inatividade.”



    7. Tenho que o recurso ora em julgamento enquadra-se, integralmente, no precedente acima indicado. Não se trata de analisar legislação local, procedimento vedado em sede extraordinária em razão do óbice encartado no verbete nº 280 da Súmula do STF. Tampouco resta deferido benefício com fundamento em isonomia, o que esbarraria no teor do verbete nº 37 da Súmula Vinculante do STF. O que se tem, no caso, é a verificação de inobservância, pelo E. Tribunal de Justiça, do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado sob a sistemática da repercussão geral, a partir unicamente das premissas constantes no acórdão recorrido.



    8. Em conclusão, com julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.199/PR, estabeleceu, o Supremo Tribunal Federal, que os inativos, aposentados na forma do art. 40, § 8º, da Constituição, têm direito às promoções previstas para os servidores em atividade, observados os critérios objetivos de titulação e tempo de serviço anteriores à inativação. 



    Dispositivo



    9. Ante o quadro, dou provimento ao agravo, para dar parcial provimento o recurso extraordinário (art. 1.042, § 5º, do CPC), e desconstituir o acórdão recorrido, com determinação de retorno do processo ao E. Tribunal de origem, a fim de que proceda ao julgamento da apelação, considerados os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 606.199/PR, na forma do art. 1.039 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator